Tribunal: TJES
Processo: 0010979-83.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010979-83.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER WILSON PLACIDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010979-83.2010.8.08.0030

APELANTE: FAGNER WILSON PLACIDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Fagner Wilson Placides
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 121, caput c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP
, condenando-o à pena de
12 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

De acordo com a denúncia
,
no dia 02 de setembro de 2010, por volta do 22h45min, no bairro Nova Esperança do município de Linhares-ES, o denunciado, com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares Roni Peterson Pereira dos Santos e Valdeir Peres Vieira, membros do Grupo de Apoio Operacional. Ainda como narra do MP, o recorrente sentiu-se encurralado com a abordagem policial, passando a efetuar os referidos disparos, ocasião em que passou a ser repelido da mesma forma, sendo alvejado pelos policiais e conduzido ao Hospital Rio Doce.

Acolhida a pretensão punitiva estatal pelo Conselho de Sentença, o ilustre julgador de 1º grau, fixando a sanção, encontrou
pena-base
de
18 anos e 3 meses de reclusão
.

Ao contrário do que se sustenta,
a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.
Percebe-se, contudo, equívoco

do MM. Juízo singular no tocante a
proporção da sanção estabelecida.

Como bem anotado pelo juízo de 1º grau,
é altíssimo o grau de reprovabilidade das condutas
, tendo o réu
perpetrado a conduta em face de grupo de operação especial que se encontrava em plena atividade de segurança pública, ocasião em que emitida ordem de parada não atendida pelo recorrente
. Ademais não se pode negar que o alto índice de inserção do réu em condutas criminosas evidenciam sua má
conduta social
.

Para além disso, contra o réu, ainda, constam
dez procedimentos
destinados à apuração de atos infracionais, os quais apontam condutas análogas a associação criminosa, homicídio qualificado, receptação e diversas práticas de lesão corporal. Tais circunstâncias, a meu ver, legitimam a conclusão de que o agente possui
personalidade
voltada para o crime.

Por fim, os
motivos
e
circunstâncias do crime
são claramente desfavoráveis. Como anotado na origem, a prática delitiva destinava assegurar a fuga, a fim de evitar a responsabilidade penal do porte ilegal de arma de fogo, e foi perpetrada a bordo de uma motocicleta, em via pública. Nesse particular, registro o fato notório de que o bairro possui elevada concentração de residências, o que legitima a valoração negativa das circunstâncias.

Ao certo, “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
não

é

uma

operação

matemática
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente,
mas sim um exercício de
discricionariedade

vinculada
.” (STJ, AgRg no AREsp 690.046/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)

No entanto, a sanção deve atender os ditames a
proporcionalidade
. No caso,
há excesso a ser reconhecido
, diante das penas mínima e máxima cominadas no tipo (6 a 20 anos de reclusão). Nesse particular, ponderando o número de circunstâncias valoradas negativamente, entendo que
a pena-base deve ser estabelecida em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase,
diante da presença da atenuante prevista no
art. 65, inciso I, do Código Penal
e da
agravante descrita no do art. 61, inciso II,
alínea
"d", do
CP, o MM Juízo, adequadamente, efetuou a
compensação
das circunstâncias.

Ademais, h
avendo a
causa de diminuição relativa à tentativa
,
na terceira fase,
reduziu-se a pena em
1/3
,
o que gerou inconformismo da defesa.
Sem razão
.

Pela prova oral produzida, o grau de proximidade da consumação é elevado e justifica a fixação da menor fração prevista em lei (
1/3
). Extrai-se dos autos que o réu estava a
2 metros da vítima
quando proferiu os disparos de arma de fogo e que toda a carga da arma de fogo foi utilizada, estando 3 deflagradas e 3 picotadas.

Deste modo, mantenho a fração de diminuição estabelecida, o que resulta a fixação da
pena definitiva
em
8 anos de reclusão
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe
parcial
provimento,
unicamente para rever a pena base
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. GRAU DE PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DE PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas. No entanto, a sanção deve atender os ditames a proporcionalidade.

2
. A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma motivada, sem que se tenha observado, contudo, os ditames da proporcionalidade.

3.
Quando os atos praticados aproximam-se bastante da consumação do crime, mostra-se adequada a diminuição da pena, na terceira fase da dosimetria, na fração mínima de 1/3.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.